Tribunal: TJDFT
Processo: 0734649-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
EMPRESARIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DUPLICATA. ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. FALHA NO SERVIÇO OU EXTRAPOLAÇÃO DE PODER CONFERIDO. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O endosso-mandato, também denominado endosso-procuração, consiste na transmissão de poderes pelo endossante (credor primitivo) ao endossatário (terceiro) para que esse, como mero representante, pratique os atos decorrentes do título, tais como cobrança, protesto e execução.
2. No caso específico deste tipo de serviço - endosso-mandato - realizado por instituição financeira, a verificação da regularidade do protesto deve ser analisada pelas balizas e diretrizes delimitadas pela Súmula no 476 e pela própria jurisprudência do STJ.
3. Os argumentos apresentados pela parte apelante não se tangenciam em relação à aplicação ao caso vertente do disposto no enunciado da Súmula no 476 do STJ, que é clara ao estabelecer que “O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.
4. Não demonstrado que o endossatário-mandatário agiu com falha no serviço ou extrapolou os poderes conferidos no mandato, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência de responsabilidade da instituição financeira.
5. Recurso desprovido.